Tribunal: TJMT
Processo: 0004598-58.2014.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004598-58.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ESTELA AMADEU SANTOS - CPF: 349.617.202-91 (APELANTE), NAVI CARNES - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.982.267/0006-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO –

DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E
DEMAIS
ELEMENTOS DE PROVA
– 2. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA IRREGULAR – 3. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA

– INSERÇÃO DOS PRODUTOS ILÍCITOS NA ATIVIDADE MERCANTIL – RELEVANTE OFENSIVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO
–
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de
receptação quando
comprovad
a
, pela oitiva das testemunhas
e demais circunstâncias
,
que a apelante compra carnes de origem ilícita para revenda em seu supermercado, ainda mais quando não logrou desincumbir do ônus da prova de que adquiriu o bem legitimamente, quando apreendido com o bem ilegal.

2. Na medida em que
as circunstâncias do caso evidenciam a ciência da procedência irregular das mercadorias, ainda mais porque a acusada as comprava usualmente, detendo expertise inerente ao negócio a ponto de conhecer a origem dos produtos que adquire, o que é confirmado pelos depoimentos testemunhais, não é possível o enquadramento da conduta como receptação culposa.

3. A prática da receptação na forma qualificada representa a colocação de mercadoria ilícita no comércio, o que denota uma conduta reiterada e em maior escala, cuja repercussão é prejudicial ao consumidor, é prejudicial à leal concorrência
e
à economia, além de estimular novos crimes precedentes, caracteres estes que evidenciam uma conduta ofensiva e uma relevante periculosidade social da ação, não ensejando a aplicação da insignificância.

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Estela Amadeu Santos

contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004598-58.2014.8.11.0055 (código 165730),
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, que
a
condenou pela prática do delito de
receptação qualificada
(
art. 180, § 1º
do Código Penal), impondo-lhe a pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
,
na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos
.

A
recorrente, forte nas razões
encontradiças no
ID 115175953, p. 229/244
,
requer:
a) A absolvição de MARIA ESTELA AMADEU SANTOS do delito previsto no art. 180, §1º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, face à ausência de provas suficientes para a condenação; ou, subsidiariamente, b) A desclassificação do delito de receptação dolosa (artigo 180, § 1º, CP) para o delito de receptação culposa (artigo 180, §3º, CP) e consequentemente a aplicação do perdão judicial disposto no art. 180, § 5º, CP, em virtude do cumprimento dos requisitos, o qual acarretará a extinção da punibilidade da ré, com espeque no art. 107, IX, do CP; ou, ainda, c) Não sendo este o entendimento, que seja mantida a condenação anteriormente aplicada.

O
Ministério Público
, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
,

nos termos da certidão que se vê no ID 115175958
. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
se encontra no ID
118170483
,
manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. A revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, que se encontra

no ID 115175953, p. 11/13
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 13 de fevereiro de 2014, por volta das 11h00min, no estabelecimento comercial denominado Mercado
Bonanza
, no Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, MARIA ESTELA AMADEU SANTOS adquiriu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Deflui do inquérito policial, que,
investigador particular do frigorifico “
Navi
”, ao realizar auditoria na empresa constatou que havia funcionários furtando carne do estabelecimento e vendendo a terceiros sem nota fiscal.

Emerge aos autos que denunciada é proprietária do estabelecimento comercial “Mercado
Bonanza
” e entre os meses de dezembro de 2013 e fevereiro de 2014 adquiriu carne furtada do referido frigorífico.

Segundo consta, no dia dos fatos, o caminhão do Frigorífico foi realizar entrega no estabelecimento da denunciada, sendo este seguido de perto pelo investigador, que ao perceber que o “Mercado
Bonanza
” não fazia parte do relatório de entrega confeccionado pela empresa, acionou a Polícia Militar, que prendeu os funcionários e a denunciada em flagrante. Na ocasião, foram aprendidos 30 (trinta) kg de carne pelos quais a denunciada pagou R$ 150,00(cento e cinquenta reais), conforme auto de exibição apreensão e avaliação de fls. 30-31.

Ressalte-se que a denunciada pagava pelo produto cerca de 50% (cinquenta por cento) a menos que o valor de mercado, além disso, adquiria a carne furtada sem nota fiscal, evidenciando a ciência da origem ilícita dos produtos.

Infere-se que não foi a primeira vez que a denunciada adquiriu a carne furtada para comercializar em seu estabelecimento

[...].

Da leitura dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
115175953
– p. 23
); boletim de ocorrência (
ID
115175953
– p. 25/27
);
termo de exibição e apreensão (ID
115175953
– p. 65);
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Por outro lado, no
que concerne à autoria delitiva, conquanto
a
apelante tenha negado a prática
do delito da receptação
,
asseverando

que não tinha conhecimento que as carnes eram produtos de crime, em momento algum comprovou essa assertiva.

De fato, embora a apelante tenha afirmado
que não tinha conhecimento de que a peça de carne adquirida era oriunda de atividade ilícita, fica evidente que ela não agiu com as cautelas necessárias, uma vez que, além de comprar o produto desacompanhado da nota fiscal, adquiriu de forma não convencional e regular, pois comprou diretamente do motorista e entregadores da empresa.

Por outro lado, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do a
o
acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem
alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(
AgRg
no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).(...)
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1142873/PB, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2017,
DJe
04/12/2017).

Além
disso
,
destaca-se que
o policial
civil
Antenor Francisco da Silva
, ao ser ouvido em juízo,
confirmou a sua declaração feita anteriormente na fase administrativa, na qual narrou que:

[...] QUE, fizemos a abordagem ao caminhão de entrega do Frigorífico
Navi
, na pessoa do motorista
Euilis
Miranda da Silva e do ajudante
Ademil
Ferreira da Silva e indagamos sobre o furto da carne e sua venda a proprietária do supermercado, Maria Estela; QUE, confirmaram terem vendidos duas peças de costela com peso aproximado de trinta quilos a proprietária do mercado nesta data e que a mesma teria pago a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pela carne; QUE ambos informara que a pessoa de José Ailton funcionário do frigorifico e que ficava encarregado de colocar a carne a mais no carregamento do caminhão e que após a venda dividiam os valores, os quais conseguiam pela carne subtraída do frigorífico; QUE, foi apreendido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no interior do caminhão, bem com um peso para colocar na pena de cor preta dada voz de prisão a
Euilis
e
Ademil
; QUE, em seguida dirigimos nos ao mercado fazendo a apreensão da carne, costela, comprada pela senhora Maria Estela e dando voz de prisão a Maria Estela Amadeu Santos
[...]

Em sede judicial, o policial civil acrescentou, ainda, que
os funcionários do frigorífico envolvidos no caso afirmaram que tanto a apelante, quanto o seu esposo, tinham conhecimento de que a carne tinha origem ilícita.

O policial civil Leonardo Leite Fialho, em sede judicial, confirmou o narrado pelo seu colega Antenor, acrescentando, inclusive, que no dia do fato, a empresa não tinha entrega de carne a ser realizada no mercado da apelante, todavia, os funcionários do frigorífico, agindo em conluio, deslocaram-se ao estabelecimento comercial e venderam ilegalmente a peça de carne desviada.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que o funcionário do frigorífico – réu do crime antecedente –

Ademil
Ferreira da Silva, ao ser ouvido na primeira fase processual, confessou a ter praticado o crime de furto qualificado, e afirmou que a recorrente Maria Estela Amadeu Santos tinha pleno conhecimento da origem ilícita da mercadoria que adquiria.

Além disso, a sentença condenatória consignou que:

[...] Em que pese não ter sido devidamente ouvida em Juízo, impende consignar as declarações inquisitivas proferidas pela testemunha
Rosevelt
Gomes de Souza, pois, se encontram em harmônica com as informações despendidas pelos investigadores de polícia. Vejamos:

“(...)
QUE fui contratado pelo Frigorífico
Navi
, do município de Barra do Bugres, pois os dirigentes estavam desconfiados de que havia furto de carne, por parte dos funcionários da entrega
; QUE, recebi um relatório dos clientes em que os funcionários iriam fazer a entrega nesta data;
QUE, quando percebi que descarregavam no Mercado
Bonanza
no Residencial Alto da Boa Vista e que tal mercado não constava do relatório a mim passado pelo frigorífico, liguei de imediato para a polícia civil
; QUE os policiais foram ao local e o caminhão do frigorífico já não se encontrava no local, acompanhei o acompanhei o caminhão e relatei o local em que se encontravam, na Rua
Julio
Martinez Benevides, local em que foram abordados pelos policiais civis; QUE, no mercado vi que os funcionários falaram com a dona do mercado e com o seu filho, sendo que o filho serrou e pesou a carne e a mulher se encontrava com as etiquetas na mão; QUE não sei dizer o peso que fora encontrado e nem mesmo vi quando foi feito o pagamento (...)” (fls. 19).[...]

Destacamos
.

Logo
, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pel
a
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que el
a
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
da carne
que foi apreendid
a
na sua posse, tampouco que
a
teria adquirido licitamente
. E, como dito anteriormente, n
o crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou
o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

Sobre a temática, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu que
“(...) A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...)”

(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)

Assim, diante
da firmeza dos depoimentos dos policiais
, infere-se que a versão sustentada
pela recorrente

ficou
isolada nestes autos, isso significando dizer que não merece acolhimento sua irresignação.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser na espécie, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional.

Aliás, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Noutro turno, a recorrente pleiteia
a

desclassificação do delito de receptação dolosa (artigo 180, § 1º, CP) para o delito de receptação culposa (artigo 180, §3º, CP)
, o que, como decorrência natural dos fundamentos acima, não
merece acolhimento.

Isso porque as circunstâncias do caso evidenciam que a apelante efetivamente detinha ciência da procedência irregular das mercadorias, ainda mais porque não as comprava raramente, mas sim usualmente e, a par disso, enquanto comerciante do ramo, tem uma expertise inerente ao negócio a ponto de conhecer a origem dos produtos que adquire, não sendo verossímil o pretendido enquadramento da conduta como receptação culposa.

Não bastasse, subsistem depoimentos testemunhais que aclaram o pleno conhecimento da origem irregular das carnes colocadas à venda no estabelecimento comercial da apelante, o que, em conjunto com os demais elementos, demonstram a tipificação dolosa do tipo penal do art. 180
, § 1º
do Código Penal.

Por consequência lógica, o pedido de aplicação do perdão judicial constante no art. 180, §5º se destina às infrações culposas e, não sendo este o caso, não tem ensejo tal causa de extinção da punibilidade.

E embora doloso o crime, também não tem aplicação o art. 180, §5º, quando remete ao art. 155, §2º, ambos do Código Penal, notadamente porque a conduta não tem ofensividade ou periculosidade tão mínimas a ponto de representar um indiferente penal.

Com efeito, a aplicação da insignificância não leva em conta apenas o valor monetário do bem, mas também outros pressupostos, tal como proclamado pelo Ministro Celso de Melo:
“a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
. (
STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04
).

No caso
, a prática da receptação na forma qualificada representa a colocação de mercadoria ilícita no comércio, ou inserida sob o manto da legalidade da atividade comercial, o que denota uma conduta reiterada e em maior escala, cuja repercussão é prejudicial ao consumidor, é prejudicial à leal concorrência, é prejudicial à economia, além de estimular novos crimes precedentes, caracteres estes que claramente evidenciam uma conduta ofensiva e uma relevante periculosidade social da ação, não ensejando a aplicação da insignificância.

Assim, a despeito do valor reduzido do bem, tais circunstâncias afastam a atipicidade da ação, o que, aliado às provas demonstrativas da conduta dolosa, impõe seja mantida inalterada a sentença verberada.

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maria Estela Amadeu Santos
, mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022